Tribunal: CARF
Processo: 10783.907088/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907088/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.002 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO.
Nos termos do art. 167 do Código Civil, resta comprovada pela Autoridade
Tributária uma simulação de operação de compra de mercadorias/insumos
junto a pessoas jurídicas (negócio jurídico simulado, que garantiria créditos
integrais), quando esta compra, na verdade, era realizada junto a pessoas físicas
(negócio jurídico dissimulado, que garantiria apenas créditos presumidos).
VENDAS COM SUSPENSÃO. PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA
QUE EXERCE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias
de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não
conhecer dos pedidos para (i.1) aplicação retroativa da penalidade mais benigna; (i.2)
aproveitamento do crédito presumido para a quitação de outros tributos; (i.3) guardar o direito a
recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da CSLL calculados sobre os créditos de PIS e COFINS
supostamente lançados como receitas e (i.4) retirada dos autos de qualquer prova surgida a partir
da quebra não autorizada do sigilo bancário; (ii) rejeitar as preliminares de (ii.1) nulidade das
provas e (ii.2) diligência/perícia; e (iii) no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito de crédito nas aquisições realizadas às cooperativas, mas
somente para os produtos por elas vendidos sem a suspensão da incidência das contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907088/2012-28
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), João José Schini Norbiato (suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro João José
Schini Norbiato.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO):
Trata-se de pedido de ressarcimento de declaração de compensação relativo ao PIS
decorrente do regime de não-cumulatividade, no período de 01/07/2009 a 30/09/2009,
no montante de R$ 189.633,58, conforme sintetizado à fl. 03.
Com base no PARECER FISCAL GAB-903/DRF/VIT/ES no 27/2014 (fls. 13/16), a
Delegacia de origem proferiu o Despacho Decisório DRF/VIT/ES (fl.17), reconhecendo
o direito creditório de R$ 20.203,50 e homologando as compensações até o limite do
crédito reconhecido. No referido Parecer, a autoridade fiscal registra que:
(...)
Cabe sintetizar parte do “Termo de Encerramento da Ação Fiscal”, anexo às fls.
473/572 do processo no 10740.720012/2014-58, relativo a auto de infração de multas
isoladas, cujo conteúdo foi essencial para a decisão, ora sob análise. Na peça, a
Autoridade Fiscal aduz que:
(...)
O “Termo de Encerramento da Ação Fiscal” contém cópias de provas documentais,
relatos detalhados e demonstrativos dos cálculos efetuados.
Devidamente cientificada em 18/03/2014 (fl. 22), a contribuinte apresentou, em
16/04/2014, a Manifestação de Inconformidade anexada às fls. 25/89, na qual alegou,
em síntese, que:
(...)
Por fim, a recorrente requer: a nulidade do Parecer e Despacho Decisório; a devolução
dos autos à origem para recálculo dos créditos com a inserção dos créditos integrais
sobre aquisições de cooperativas; a unificação dos 13 processos; a juntada de todos os
processos de inaptidão das atacadistas; que se proceda a oitiva dos produtores rurais,
corretores e sócios das novas fornecedoras; a retirada dos autos de qualquer prova
surgida a partir da quebra não autorizada do sigilo bancário e daquelas que não se
referem aos anos de 2009 e 2010; que os créditos sejam corrigidos monetariamente,
conforme sentença no Mandado de Segurança 2013.50.01.010034-0; que sejam
deferidos os créditos integrais, inclusive sobre as aquisições de cooperativas; caso não
atendidos os pedidos anteriores, que sejam homologados os saldos dos créditos
presumidos; e caso negados os pleitos principais e visando a prescrição do direito de
pedir restituição do IRPJ e CSLL, que seja determinada a exclusão dos valores dos
créditos não homologados e restituídos os valores pagos indevidamente.
É o relatório.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

A 17a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 27/08/2014, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
12-68.056, às fls. 690/720, com a seguinte Ementa:
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública.
PIS E COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade,
pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários adquiridos de cooperativas de atividade agropecuária.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. EXPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento retroativo dos créditos presumidos da atividade agroindustrial, que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, requerem, conforme dispositivo estabelecido em lei, data de solicitação
específica, devendo o pedido ser formalizado em procedimento autônomo.
NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SEDE
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MEIO IMPRÓPRIO.
A manifestação de inconformidade não se presta à formulação de pedido de restituição,
compensação ou de parcelamento, devendo estes ser formalizados em procedimentos
autônomos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 22/10/2014
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 726), apresentou
Recurso Voluntário em 04/11/2014, às fls. 728/790.
É o relatório.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
I - DA MEDIDA PROVISÓRIA No 656 - DA APLICAÇÃO RETROATIVA
DA PENALIDADE MAIS BENIGNA
Alega o Recorrente que deve ser anulada a multa lançada com base nos §§15 e 16
do art. 74 da Lei no 9.430/96, em razão de sua revogação pela Medida Provisória no 656.
Contudo, a multa em questão não é objeto do presente processo. Considerando
que o Recorrente teve 12 processos referentes a Pedidos de Ressarcimento fiscalizados pela
Autoridade Tributária, e como resultado deste trabalho recebeu Auto de Infração para cobrança
da citada multa, que tramita no processo administrativo no 10740.720012/2014-58, tudo leva a
crer que o interessado se equivocou ao tratar desta matéria neste processo que ora se julga,
quando tal discussão deveria ocorrer tão somente naquele.
Pelo exposto, voto por não conhecer do pedido.

II - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO SOBRE AS COMPRAS
DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS - DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N°
65
Alega o Recorrente que a Fiscalização se equivocou ao afirmar que a empresa
preenche os requisitos estabelecidos (IN 660/06, art. 4o) para a aplicação obrigatória da
suspensão nas compras de café efetuadas com as cooperativas.
Afirma que não está enquadrada no inciso III do citado art. 4o da IN 660/06, uma
vez que não utiliza o produto como insumo na fabricação de produtos de que tratam os inciso I e
II do art. 5°. Sustenta que não é e nunca foi uma empresa industrial. Ademais, o § 3° do mesmo
art. 4o menciona que é vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda, que seria
justamente o seu caso.
A fundamentação da Autoridade Fiscal se deu da seguinte forma, conforme consta
do TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL, fls. 553/556 do processo
administrativo no 10740.720012/2014-58:
4.1.2 SOBRE NOTAS FISCAIS DE COOPERATIVAS
O art. 9° da Lei n° 10.925/04, com redação dada pela Lei n° 11.051/2004, estabeleceu a
obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no caso de venda de
cooperativa de produção agropecuária para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real:
(...)
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Ocorre que o § 2° do aludido dispositivo legal vinculou a suspensão à regulamentação
da Receita Federal, que só ocorreu com a publicação da IN SRF n° 636, de 24/03/2006
(DOU 04/04/2006), revogada pela IN SRF n° 660, de 17/07/2006. Desse modo, a
aplicação da suspensão passou a ser a partir do dia 04/04/2006. Eis trechos da referida
IN:
(...)
Desse modo, a MARCA CAFÉ preenche os requisitos estabelecidos para a
aplicação obrigatória da suspensão nas compras de café efetuadas com as
cooperativas, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de
que trata o inciso I do art. 5°.
A ressaltar que, em face da determinação das empresas compradoras, era prática
habitual os corretores mencionarem em suas confirmações de compras de café de que as
notas fiscais deveriam anotar a incidência do PIS/COFINS na operação. Isso não só
aconteceu em relação às compras de café de produtores e/ou maquinistas (pessoas
físicas) guiadas com nota fiscal de empresas laranjas usadas como intermediárias
fictícias. Da mesma forma, as compras de cooperativas, independentemente da
obrigatoriedade de tais vendas ocorrerem com suspensão da exigibilidade das
contribuições.
Face ao exposto, efetuou-se, portanto, a glosa dos créditos integrais sobre tais
aquisições e apurou-se o crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
conforme valores constantes das planilhas do item 4.
Apesar da irresignação do Recorrente, foi acertada a decisão do Colegiado a
quo que manteve a glosa efetuada pela Autoridade Fazendária. Com efeito, a Lei no 10.925,
de 2004, determina o seguinte:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Ao regulamentar a matéria, a Instrução Normativa no 660, de 2006, estabeleceu o
seguinte:
DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos incisos
I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas adquirentes deverão
fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda com
base no lucro real; ou
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa jurídica adquirente
não exerça atividade agroindustrial.
DO CRÉDITO PRESUMIDO
DO DIREITO AO DESCONTO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade,
pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

(...)
DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada pelo
produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o exercício cumulativo a que
se refere o inciso II do caput.
Como visto no início deste tópico, o contribuinte alega que não está enquadrado
no inciso III do citado art. 4o da IN 660/06, uma vez que não utiliza o produto como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os inciso I e II do art. 5°. Sustenta que não é e nunca foi
uma empresa industrial e que o § 3° do mesmo art. 4o menciona que é vedada a suspensão
quando a aquisição for destinada à revenda.
Ocorre que tal situação foi objeto de verificação pelos auditores-fiscais
responsáveis pelo procedimento, ao intimarem o contribuinte a informar o seguinte, conforme
consta do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n° 04-299/2013, à fl. 201 do processo
administrativo no 10740.720012/2014-58:

A resposta do contribuinte consta à fl. 202:
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Logo, o próprio contribuinte informou que realiza todas as atividades listadas no
art. 8o, § 6o, da Lei no 10.925/2004 e no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa no 660/2006, ou
seja, tais atividades são realizadas cumulativamente, o que lhe caracteriza como produtor
agroindustrial e impede a suspensão das contribuições em suas vendas. Nesse contexto, não há
como aceitar sua alegação de que os produtos são meramente revendidos, uma vez que sobre eles
é exercida uma atividade de produção, resultando em produto com características distintas dos
insumos que foram adquiridos.
A vedação à suspensão, constante do art. 9o, § 1o, inciso I, da Lei no 10.925/2004,
é aplicável às vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas agroindustriais, como o Recorrente; em
relação às suas aquisições, porém, a suspensão é obrigatória. Como não há incidência das
contribuições sociais, o “creditamento integral” está vedado, sendo possível apenas acumular
“crédito presumido”.
A Solução de Consulta COSIT n° 65/2014 corrobora com este entendimento,
verbis:
11. Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o da Lei
no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos em
relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e III do
art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do produto com
o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III, da Lei no 10.833, de
2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Por
outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições de café já submetido ao
processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
tendo em vista que sobre a receita de venda do café submetido a esta operação não se
aplicava a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da
Lei no 10.925, de 2004).
12. A partir do ano-calendário 2012 não há mais direito ao desconto de créditos do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10833, de 2003, em relação às aquisições
de café, tendo em vista a suspensão prevista no art. 4o da Lei no 12.599, de 2012, e, a
partir de 10 de julho de 2013, a redução de alíquota a 0 (zero) prevista no art. 1o, inciso
XXI, da Lei no 10.925, de 2004 (dispositivo incluído pela Lei no 12.839, de 9 de julho
de 2013). Ressalve-se as hipóteses de crédito presumido previstas nos arts. 5o e 6o da
Lei no 12.599, de 2012.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Além disso, mesmo que, por absurdo, se considerasse que ocorreu mera revenda
de produtos, deve ser destacado que o mencionado § 3° do art. 4o da IN no 660/2006 ainda não
era vigente, pois foi incluído pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14/12/2009, enquanto os
fatos aqui discutidos ocorreram entre 01/07 e 30/09/2009.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido, para reconhecer o direito
de crédito nas aquisições realizadas às cooperativas, mas somente para os produtos por elas
vendidos sem a suspensão da incidência das contribuições, mediante comprovação documental
pelo contribuinte.

III – DA ALEGAÇÃO DE PREMISSAS FALSAS DO PARECER, DA
DETURPAÇÃO DOS FATOS PELO FISCAL COM O INTUITO DE INDUZIR OS
JULGADORES, DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO DA RECORRENTE
COM PESSOAS JURÍDICAS FICTÍCIAS, DAS PROVAS ULTRAPASSADAS, DA BOA-
FÉ PROVADA PELA RECORRENTE
Alega o Recorrente que a Fiscalização usa premissas falsas para tentar afastar a
boa-fé da recorrente e negar os créditos lícitos, deturpando a realidade dos fatos para influenciar
os julgadores, pois seria evidente que, em todos os depoimentos acostados aos autos, em
momento algum fora mencionado que o Recorrente tinha conhecimento da suposta fraude ou que
ela exigia tal situação. Pelo contrário, apenas teve seu nome citado quando os declarantes eram
indagados sobre as empresas, de seu conhecimento, que comercializavam café.
Segundo afirma, nos mais de 20 depoimentos, apenas um dos corretores cita o
nome da recorrente, não como suposta integrante do "esquema" descrito pelo Fisco, mas como
empresa que utiliza corretores de café. Todos os demais depoentes nunca teriam mencionado o
nome do Recorrente. Em seu entender, o Fisco se apega ao depoimento de uma pessoa, dentre
tantos outros em sentido contrário, para atribuir má-fé ao Recorrente.
Vejamos os fundamentos da Autoridade Fiscal, expostos no TERMO DE
ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL, fls. 547/552 do processo administrativo no
10740.720012/2014-58:
4. DA AÇÃO FISCAL INSTAURADA – TERMOS FISCAIS – UTILIZAÇÃO DO
ESQUEMA DE GERAÇÃO DE CRÉDITO FICTO PIS/COFINS
MARCA CAFÉ foi regularmente cientificada, por via postal, do Termo de Início da
Ação Fiscal relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização no 07.2.01.00-
2013-00299-6, sendo intimada a apresentar diversos documentos, dentre os quais:
Estatuto e alterações;
Procuração específica de representação perante a RFB;
Livros Registro de Entradas, Saídas e Apuração ICMS;
Relação mensal em papel contendo todos os fornecedores de café, totalizadas por
fornecedor e por mês;
Arquivos SINTEGRA.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Em resposta protocolada no dia 11/06/2013, MARCA CAFÉ apresentou os documentos
e informações solicitados, em especial, Planilhas de Memória de Cálculo que
subsidiaram o preenchimento dos DACON ́S.
A tabela abaixo consolida os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON) – ATIVOS entregues pela MARCA CAFÉ constantes do cadastro da RFB.
(...)
Com base no valor dos BENS PARA REVENDA constantes dos DACON ́S e nas
Planilhas de Memoria de Cálculo encaminhadas à fiscalização, que relacionam, de
forma individualizada, por fornecedor, as notas fiscais dos bens adquiridos para
revenda, foi possível identificar os seguintes supostos fornecedores utilizados pela
MARCA CAFÉ como forma de dissimular compras de café de produtor e assim
creditar-se ilicitamente dos créditos do PIS/COFINS, bem como as aquisições de
COOPERATIVAS com creditamento integral das alíquotas do PIS/COFINS.

Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

4.1 INFRAÇÕES APURADAS – GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL DO
PIS/COFINS
4.1.1 SOBRE NOTAS FISCAIS DE EMPRESAS DE FACHADA
Diante dos fatos e documentos acostados ao presente Relatório, os Auditores-Fiscais
constataram infração tributária relacionada à apropriação indevida de créditos integrais
das contribuições sociais não cumulativas - PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), calculados
sobre os valores das notas fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria
a apropriação de créditos presumidos.
Isso porque as pretensas aquisições de pessoas jurídicas por parte da MARCA CAFÉ
em nome das comprovadas empresas de fachada, acima listadas, foram usadas para
dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais sejam: aquisições de café em
grãos diretamente de pessoas físicas, produtores rurais/maquinistas.
De tal forma, sendo as aquisições de café realizadas de pessoas físicas, efetuou-se a
glosa dos créditos integrais indevidos e compensados pela fiscalizada. Nos termos da
legislação pertinente (Lei no 10.637/2002, art. 3o, §§ 10o e 11; Lei no 10.833/2003, art.
3o, §§ 5o e 6o e Lei 10.925/2004, art. 8o), a MARCA CAFÉ tem direito ao respectivo
crédito presumido, vez que o café destinado à revenda é beneficiado, padronizado,
preparado e separado por densidade dos grãos com redução dos tipos da classificação e
posteriormente vendido para o mercado interno e externo.
Verifico que a Autoridade Fazendária, conforme demonstrado no TERMO DE
ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL, fls. 478/546 do processo administrativo no
10740.720012/2014-58, apresentou as razões pelas quais os fornecedores do Recorrente, acima
identificados nas tabelas colacionadas, foram consideradas como “empresas de fachada”.
O Recorrente, por sua vez, não apresenta qualquer argumento ou prova em sentido
contrário; toda sua fundamentação se encontra na alegação de que não participou do esquema
fraudulento, sem contestar a sua existência. A decisão recorrida bem sintetizou a linha de defesa
do contribuinte, à fl. 699 deste processo:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

2. Mérito
2.1. Fornecedores Irregulares – pseudo-atacadistas
No mérito, o cerne da controvérsia que tem base no que os auditores afirmam pode
ser resumido em dois pontos: (1) existência de um esquema fraudulento de
constituição de empresas visando vantagens tributárias indevidas, consistentes em
creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2) participação do contribuinte, ora recorrente,
nesse esquema.
Por outro lado, a manifestação de inconformidade da contribuinte, quanto ao
mérito, pode ser sintetizada nas seguintes alegações básicas: (1) não cabe a glosa de
créditos de PIS/Cofins, porque não existe a declaração de inidoneidade/inaptidão das
empresas fornecedoras; e, porque não fora observado o disposto no art. 82 da Lei no
9.430/96; (2) tomou o cuidado de verificar a regularidade das empresas fornecedoras,
algumas das quais continuam ativas, e outras não estão inaptas, mas foram baixadas
voluntariamente; (3) além disso, comprou, recebeu e pagou pelas mercadorias, assim,
não há que se falar em má-fé da impugnante (4) se houve um esquema fraudulento no
mercado de café visando sonegar tributos, dele a impugnante não participou, não
havendo provas neste sentido. Outros pontos serão citados e apreciados ao longo do
voto.
A alegação de que não participou do esquema é inverossímil; sabe-se que a
Autoridade Tributária não tem como extrair da mente dos autores da conduta a sua real intenção,
a qual deve ser averiguada com base no conjunto de indícios levantados ao longo do
procedimento. Vejamos a lição de Fredie Didier Jr. et alii em Curso de direito processual civil,
vol. 02, 11a. ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, págs. 72/74:
10.2. Indícios e presunções judiciais
10.2.1. Indícios
Um fato conhecido, como causa ou efeito de outro, está a indicar este outro, de algum
modo. Dada a existência deste fato conhecido, certo é que outro existiu ou existe, com
grandes chances de este fato desconhecido ser o que se pretende conhecer e provar. O
conhecimento de determinado fato pode ser induzido da verificação de um outro fato.
Indício é, exatamente, este fato conhecido, que, por via de raciocínio, sugere o fato
desconhecido (fato probando), do qual é causa ou efeito. “É o fato ou parte de fato
certo, que se liga a outro fato que se tem de provar, ou a fato que, provado, dá ao indício
valor relevante na convicção do juiz, como homem”.
Perceba que, por si só, o indício não tem qualquer valor. No entanto, como causa ou
efeito de outro fato, suscita o indício uma operação por via da qual poder-se-á chegar ao
conhecimento desse outro. “O indício ‘indica”, portanto liga-se ao étimo de ‘dedo’.
O art. 239, Código de Processo Penal fornece o conceito legal de indício, que é bem
adequado: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias”.
É a “marca do batom” no colarinho, a indicar a traição; a “marca da borracha de pneu
no asfalto”, a apontar a freada brusca; a “gagueira” no depoimento, a indicar sua
insinceridade; a “morte do filho”, a indicar o sofrimento dos pais; a “cicatriz no rosto da
modelo”, a apontar o sofrimento moral; a “movimentação para instalação de
equipamento”, a indicar futuro esbulho etc.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

O indício pode aparecer em qualquer lugar: “pode estar na prova testemunhal, no
documento, na coisa, na confissão extrajudicial, na carta, no próprio sorriso da parte ou
da testemunha. O chamado começo de prova por escrito é indício. É o indício que
autoriza o juiz a ouvir as pessoas referidas.”
A prova indiciária (prova por indício) é meio útil para a prova de fatos de difícil
verificação ou ocorrência, bem como para a prova de fatos futuros, como no caso das
demandas preventivas.
10.2.2. A relação entre os indícios, as regras de experiência e as presunções
Presunção é a conclusão de um raciocínio silogístico: toma-se (presume-se) por
ocorrido um fato a partir da prova de outro. “Presumir, prae, sumere, é ter por sido
alguma coisa, antes de ser provada, de ser percebida. Antes de se sentir, de se perceber,
põe-se a existência da outra coisa. (...) Tudo se passa no pensamento como atitude
subjetiva; e não no real”.
A presunção não é meio nem fonte de prova.
Trata-se de atividade do juiz, ao examinar as provas, no caso das presunções judiciais,
ou do legislador, ao criar regras jurídicas a ser aplicadas (presunções legais).
(...)
Nada obstante isso, o art. 212 do Código Civil refere-se à presunção como meio de
prova. Há erro técnico evidente no texto legislativo.
(...)
O indício é o meio de prova: a partir do indício se chega à presunção da ocorrência de
determinado fato. Por isso se fala em prova indiciária.
Assim, se se quiser salvar a redação do art. 212 do Código Civil, pode-se dizer que o
legislador autorizou expressamente a prova indiciária.
Quando o legislador se refere à presunção, na verdade está a referir-se ao indício.
Confunde-se indício com presunção, aliás como fazia o direito canônico – é vício
legislativo secular. (...)
Mas o indício, além de meio de prova, é, também, objeto de prova. O indício é fato que
precisa ser provado – somente após a prova do indício é que se autoriza a presunção
judicial.
(...)
A presunção judicial é a conclusão de um silogismo, cuja premissa maior é uma regra
de experiência e a premissa menor, o indício. É a relação, verificável pelas regras de
experiência, entre o indício (fato conhecido) e o fato probando (fato desconhecido) que
autoriza a presunção judicial.
Essa relação pode dar-se de duas formas:
a) constante: o que se apresenta como verdadeiro em todos os casos particulares. Ex.:
todos os homens são mortais; João é homem, logo, mortal. A relação entre os fatos é
regida por uma lei natural, sendo impossível que as coisas ocorram de maneira
diferente;
b) ordinária: o que se apresenta como verdadeiro em quase todos os casos particulares.
Aqui, há verossimilhança. Dado que um fato exista, em face do que comumente
acontece, também existirá o fato que se deseja provar. A base do silogismo é uma regra
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

estabelecida segundo o que ordinariamente acontece. A “marca do batom” mantém com
a “traição” uma relação ordinária, não constante.
A inexistência de fato das empresas “pseudo-atacadistas” já restou comprovada,
inclusive com a baixa do CNPJ de diversas dessas empresas. O fato do Recorrente MARCA
CAFÉ estabelecer com tais empresas o mesmo tipo de relação comercial que em diversos outros
casos se descobriu tratar de uma simulação de compra e venda de café cru é um indício que leva
a presumir que o Recorrente fazia parte desse esquema.
Some-se a isso o contexto em que tal fato ocorreu. A Recorrente, há anos,
comprava o café cru de produtores pessoas físicas. Contudo, subitamente, substituiu os seus
antigos parceiros comerciais por empresas praticamente desconhecidas no mercado de café,
recém constituídas, com as quais passou a efetivar expressivas transações comerciais, como
narrado no já referido TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL:
No período de 2005 a 2008, MARCA CAFÉ apresentou um rol diversificado de
supostos fornecedores de café, preponderantemente localizados na Zona da Mata
Mineira
(MANHUAÇU,
MANHUMIRMIM
e
ESPERA
FELIZ),
com
aproximadamente R$ 120 milhões em aquisições de café (72%). Quanto aos supostos
fornecedores do Espírito Santo foram quase R$ 50 milhões (27%).
Certo é que a grande maioria das empresas laranjas que documentaram falsamente as
compras de café no período de 2005 a 2008 foram repetidas nas compras de café no
período de 01/2009 a 06/2010, em especial, de MANHUAÇU/MG e outros municípios
da Zona da Mata Mineira.
Ora, sabe-se, das chamadas “regras (ou máximas) de experiência” que mesmo um
consumidor pessoa física, ao comprar um bem de pequeno valor, como um tênis, um celular, etc,
ou vai diretamente ao local físico de venda ou, quando o faz por meio de um site de internet,
busca sites de empresas de renome nacional. Nos casos de sites desconhecidos, o mínimo que se
espera é uma busca pela idoneidade dessa empresa em sites de avaliação, como o bastante
popular “Reclame Aqui”. Não são poucos os casos de pessoas que são lesadas ao comprar bens
em sites desconhecidos e nunca receberem o produto adquirido, fato notório e cotidiano em
nossa sociedade.
Como se imagina, portanto, que ocorre o processo de compra e venda de café cru,
em montantes de mais de 100 milhões de reais? Tal negócio, por óbvio, não é realizado através
de um site de internet. São realizadas reuniões entre os sócios/diretores, visita às empresas para
conferir o processo de aquisição, estoque e transporte do café cru, análise da sua qualidade, do
local onde está armazenado (condições de higiene e conservação, por exemplo).
Até mesmo a verificação da capacidade operacional de fornecer a quantidade
negociada, inclusive para garantir que a MARCA CAFÉ conseguiria cumprir seus compromissos
com seus clientes, o que seria impossível se seus fornecedores de café cru não tivessem estrutura
operacional para fornecer o produto na quantidade e no prazo estabelecidos. São os cuidados
mínimos que uma grande empresa precisa ter ao celebrar contratos desse porte.
Nesse contexto, não é crível acreditar que a MARCA CAFÉ não soubesse que tais
fornecedores eram empresas meramente de fachada, constituídas e regulares apenas
documentalmente, mas sem existência fática. Vejamos as condições em que tais empresas
existiam, conforme bem resumido pelo Colegiado de piso, à fl. 703 deste processo:
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

A este quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de
tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade declarada –
inapta, nula, baixada ou suspensa -, junta-se mais um fato, constatado em diligências
nas empresas, nenhuma das empresas diligenciadas possui armazéns, nenhum
funcionário contratado e, nenhuma estrutura logística, conforme relata a autoridade
fiscal.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende, portanto, a
qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos, funcionários e
logística, encontrando-se, ao invés disso, escritórios estabelecidos em pequenas
salas comerciais de acomodações acanhadas.
A Fiscalização exemplifica a exiguidade e precariedade das instalações constatadas
nas empresas diligenciadas, com a fotografia do estabelecimento de fornecedores
da contribuinte no período em análise e também em período anterior, tais como R P
FERNANDES (onde consta placa de identificação da Marca Café), D DE S TEIXEIRA,
STYLLUS COMÉRCIO DE CAFÉ, RL DE SOUZA e várias outras (v. fls. 525/530 do
Termo de Encerramento Ação Fiscal anexo aos autos do PAF no 10740.720012/2014-
58, do qual o contribuinte teve ciência e que se refere ao Auto de Infração de multas
isoladas).
Os professores Didier, Sarno e Alexandria, op. cit., discorrem sobre as “máximas
de experiência” nos seguintes termos, pág. 69:
10. REGRAS DA EXPERIÊNCIA, INDÍCIOS E PRESUNÇÕES
10.1. As regras da experiência
10.1.1. Generalidades
Regras (ou máximas) da experiência são noções que refletem o reiterado perpassar de
uma série de acontecimentos semelhantes, autorizando, mediante raciocínio indutivo, a
convicção de que, se assim costumam apresentar-se as coisas, também assim devem
elas, em igualdade de circunstâncias, apresentar-se no futuro. As máximas da
experiência possuem as características da generalidade e abstração.
As regras da experiência são “definições ou juízos hipotéticos de conteúdo geral,
desvinculados dos fatos concretos que se apreciam no processo, procedentes da
experiência, mas independentes dos casos particulares de cuja observação foram
induzidas e que, além desses casos, pretendem ter validade para outros novos casos”.
O juiz, como homem culto, no decidir e aplicar o Direito, necessariamente usa de uma
porção de noções extrajudiciais, fruto de sua cultura, colhida de seus conhecimentos
sociais, científicos e artísticos ou práticos, dos mais aperfeiçoados aos mais
rudimentares. Segundo Friedrich Stein, essas noções são chamadas de máximas da
experiência; juízos formados na observação do que comumente acontece e que, como
tais, podem ser formados em abstrato por qualquer pessoa de cultura média.
As máximas da experiência são, enfim, o conjunto de juízos fundados sobre a
observação do que de ordinário acontece; podem ser formuladas em abstrato por todo
aquele de nível mental médio.
A Lei dos Juizados Especiais Cíveis trata expressamente das chamadas “regras da
experiência”, autorizando o magistrado a levá-las em consideração no momento da
apreciação das provas (art. 5o, Lei n. 9.099/1995). O CPC as prevê no art. 375, que se
inspirou no art. 78 do Código de Processo Civil do Vaticano.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Logo, o julgador está autorizado a obter conclusões a partir de fatos que, segundo
as regras comuns de experiência, àquele ponto conduzem seu raciocínio, com elevado grau de
probabilidade. Obviamente a conclusão, ou presunção alcançada, é relativa (juris tantum), e não
absoluta (juris et de jure), pois admite prova em contrário.
Contudo, apesar de ser perfeitamente possível ao Recorrente diligenciar junto aos
seus supostos fornecedores, com os quais tem uma relação comercial que envolve transações de
milhões de reais, e solicitar comprovantes de recolhimento de tributos em valor compatível com
os créditos gerados, ou fotos dos estabelecimentos onde realizam suas atividades, ou documentos
que comprovem o número de funcionários que possuem, para se contrapor às alegações da
Fazenda Nacional de inexistência de fato e de simulação das operações, não o fez, limitando-se a
apresentar alegações genéricas de boa-fé.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

IV – DA ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS, NULAS OU ANULÁVEIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL N° 10740.720012/2014-58
IV.1 – DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA
DRF E DA EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL 2008.50.05.000538-3 DENOMINADA DE
“OPERAÇÃO BROCA”
Alega o Recorrente que, apesar das PER/DCOMPs estarem relacionadas a
créditos surgidos nos anos de 2009 e até 2° trim/2010, verifica-se que, dos documentos juntados
aos autos e das afirmações elencadas nos Pareceres GAB/DRF/VITÓRIA, tiveram por base as
operações "Tempo de Colheita" e seu sucedâneo policial a "operação broca", ambas anteriores
a 2009, o que evidenciaria ausência completa de provas do período fiscalizado (2009 até 2°
trim/2010) o que, inevitavelmente, leva a improcedência dos atos da Receita Federal.
Além disso, mesmo que fossem úteis provas de períodos anteriores a 2009 para
provar algo supostamente ocorrido nos anos de 2009 e 2010, no dia 14/11/2012, a 1a Turma
Especializada do TRF da 2a Região, analisando Habeas Corpus n° 0014311-81.2012.4.02.0000,
por unanimidade, concedeu a ordem para o fim de trancar a referida Ação Penal.
Passemos à análise. A acusação fiscal é de que as operações realizadas pelo
Recorrente foram simuladas, com o objetivo de gerar crédito superior ao devido: a operação
verdadeira (dissimulada) foi uma compra e venda junto a pessoas físicas, gerando apenas crédito
presumido (35% do crédito integral), enquanto a operação falsa (simulada) foi uma compra e
venda junto a pessoas jurídicas, gerando crédito integral.
Para comprovar essa acusação, os auditores-fiscais intimaram o contribuinte a
apresentar a relação de notas fiscais de aquisição, em planilha contendo diversas informações,
como data de emissão, valor, e emissor dos documentos. Com base nesse documento, constatou
que os emitentes das notas fiscais, embora formalmente constituídos, não tinham existência
fática, por todas as razões já explanadas ao longo dos tópicos anteriores.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Logo, a prova que deve ser produzida é em relação à inexistência “de fato” destas
empresas, e o Recorrente concorda que tal prova foi produzida, porém alega que esta somente é
válida para períodos anteriores a 2009. Contudo, este argumento não pode ser considerado
procedente. Com efeito, não há a mínima razoabilidade em considerar comprovado que a
empresa era inexistente até 12/2008, mas nada poder afirmar a partir de 01/2009.
O fato gerador do PIS/Pasep e da COFINS é mensal. Segundo o entendimento do
Recorrente, tal verificação sobre a existência de fato do contribuinte teria que ser feita mês a
mês, já que esse seria o período no qual a Autoridade Fazendária já poderia fazer um
lançamento, como, por exemplo, referente a 01/2009.
Ora, não é juridicamente permitido ao Recorrente exigir que a Fazenda Nacional
repita, em todos os processos fiscais, o mesmo procedimento de diligência aos endereços
cadastrados na Receita Federal pelos seus supostos fornecedores pessoas jurídicas. O que o
Recorrente deseja é produzir nova defesa em relação a outras pessoas jurídicas, no caso, seus
supostos fornecedores, para comprovar a existência dos mesmos. Registre-se que não consta,
nos cadastros da Receita Federal, qualquer alteração de endereço dos diligenciados,
tornando desnecessária uma nova coleta de fotos dos locais.
O procedimento da Autoridade Fiscal foi simplesmente intimar o Recorrente a
fornecer a relação de seus fornecedores. Com base nesta, verificou quais empresas estavam
inativas e, consequentemente, glosou os respectivos créditos das contribuições, tendo em vista a
evidente inidoneidade das notas fiscais emitidas por tais empresas. O presente procedimento foi
de extrema simplicidade e contou com a participação do Recorrente no momento apropriado, ou
seja, na fase litigiosa, uma vez que na fase inquisitorial a participação do contribuinte não é
obrigatória.
O Recorrente poderia diligenciar aos seus supostos fornecedores, com os quais
tem uma relação comercial que envolve transações de milhões de reais, e solicitar uma
atualização cadastral, ou fotos dos estabelecimentos onde realizam suas atividades, ou
documentos que comprovem o número de funcionários que possuem ou o recolhimento de
tributos em valores compatíveis com o valor total das notas fiscais emitidas, para se contrapor à
alegação da Fazenda Nacional de inexistência de fato e de simulação das operações, mas não o
fez, limitando-se a apresentar alegações genéricas de nulidade.
Quanto à decisão judicial sobre o trancamento da ação penal, observo que o
Recorrente não apresenta o fundamento desta decisão, o que poderia induzir os julgadores ao
erro, numa análise superficial. Vejamos como o STJ está decidindo estes processos, com base
nos precedentes a seguir colacionados:
i) AgRg no AREsp 2.038.987/RJ, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicação
em 09/05/2022:
Consta dos autos que os agravados foram denunciados pela suposta prática do delito
tipificado no art. 299 do Código Penal – CP (falsidade ideológica), sendo a inicial
acusatória trancada nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal - CPP (fl.
461).
Recurso de apelação interposto pela Acusação foi desprovido (fl. 1.040). O julgado foi
assim ementado:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. “OPERAÇÃO BROCA”. CRIAÇÃO DE
EMPRESA DE FACHADA PARA GERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
ILÍCITOS DE PIS E COFINS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. DELITO QUE SE APRESENTA COMO MEIO PARA A PRÁTICA DE
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
SÚMULA VINCULANTE No 24 DO STF. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Considerando que as ações imputadas aos denunciados tinham por objetivo gerar
créditos ilícitos do Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, suas condutas estão tipificadas na Lei
no 8.137/90, na medida em que foram o meio para se atingir o delito fim de sonegação
fiscal.
2. Decisão de trancamento da ação penal mantida, por ausência de justa causa, com
base no artigo395, III, do Código de Processo Penal, aplicada ao caso a Súmula
Vinculante no 24 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso ministerial conhecido com base no artigo 579 do Código de Processo Penal,
ao qual se nega provimento. (fl. 1.040)
Em sede de recurso especial (fls. 1.050/1.070), a Acusação apontou violação ao art. 299
do CP, porque o TJ manteve o trancamento prematuro da ação penal. Afirma que o
delito imputado aos recorridos é autônomo com relação à sonegação fiscal, razão pela
qual não há necessidade de constituição do crédito tributário para dar seguimento à ação
penal. Ressalta que "a empresa individual C. A. DE SOUZA foi constituída com o
objetivo de simular atos de compra e venda de café e concorrer para o esquema
desmantelado na 'Operação Broca'. No entanto, não chegou a operar, tendo, inclusive,
sido suspenso o respectivo CNPJ em razão da constatação de sua inexistência de fato.
Assim, não há de se atrelar o ilícito caracterizado pela constituição da empresa com
suporte em informações inverídicas a outro crime, para o qual não chegou a contribuir".
(fl. 1.162).
(...)
Pois bem, sobre a violação ao art. 299 do CP, o TRF manteve o trancamento da ação
penal nos seguintes termos do voto do relator (grifo nosso):
(...)
A questão - como é fácil ver - sobre a chamada “operação broca” e em relação às
várias denúncias oferecidas na Subseção Judiciária Federal de Colatina/ES, antes de
existir crédito tributário definitivamente constituído, está pacificada no Superior
Tribunal de Justiça, eis que trancou todas as que lhe foram submetidas.
(...)
Assim, considerando que a empresa C. A. de Souza foi constituída fraudulentamente,
por funcionário de Altair Braz Alves, proprietário de empresa envolvida na “operação
broca”, com o fim específico de vender notas fiscais “frias” para empresas
exportadoras de café, restou claro que, no caso dos autos, as condutas imputadas aos
ora recorridos, além de similares às dos pacientes nos habeas corpus acima
mencionados, estão umbilicalmente ligadas às praticadas pelos demais envolvidos na
multireferida “operação broca”, e a exemplo do ocorrido na Ação Penal no
2008.50.05.000538-3, as condutas deles estão – sem sombra de dúvidas - tipificadas na
Lei no 8.137/90.
(...)
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Extrai-se do trecho acima que o TRF entendeu pela manutenção do trancamento da ação
penal porque não verificou diferença entre o presente caso e os demais que também
tiveram a ação penal trancada, em razão das condutas perpetradas terem sido absorvidas
pelo delito de sonegação fiscal que para configuração requer a constituição definitiva do
crédito tributário. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
como asseverado pelo TRF. Acrescento ao que já constou no acórdão recorrido outro
precedente (grifo nosso):
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para conhecer do agravo em
recurso especial, conhecer parcialmente do recurso especial e, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento.

ii) AREsp 1.731.793/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, publicação em
23/08/2021:
Consta do acórdão impugnado (fls. 941-949):
[...]
Compulsando os autos, verifica-se que os fatos constantes do feito são concernentes à
denominada "operação broca", desencadeada no interior do Estado do Espírito Santo,
precisamente na cidade de Colatina, visando debelar possíveis fraudes na
comercialização de café em grão.
(...)
Assim, é impossível verificar que a tese do órgão ministerial de que "era ainda
inapropriado dizer que se tratava de crime contra a ordem tributária, por ausência das
elementares de supressão e/ou redução de tributos", deve ser refutada ante a
insofismável evidência de não ser caso de distinguishing, sendo certo que, no caso dos
autos, as condutas imputadas ao ora recorrido, além de profundamente similares às
dos pacientes no demais habeas corpus acima mencionados, estão umbilicalmente
ligadas às praticadas pelos envolvidos na denominada "operação broca", e como na
Ação Penal n. 2008.50.05.000538-3, tipificadas na lei n. 8.137/90.
Bem observou o Juízo, no decisum de folhas 221/223:
"Como dito alhures, as condutas imputadas aos réus neste processo não podem ser
dissociadas das constantes da ação principal da Operação Broca, posto que os agentes,
aqui, ao menos de acordo com o MPF, trabalharam para operacionalizar e permitir a
realização do esquema delituoso final.
Por serem condutas destes autos um meio para atingir o delito-fim de sonegação fiscal,
também aqui deve ser aplicado o entendimento do TRF desta 2a Região, no
trancamento da ação penal n. 2008.50.05.000538-3.
[...]
Em suma, deve ser mantida a decisão de trancamento da ação penal, com base no art.
395, III, do Código de Processo Penal, aplicada ao caso a Súmula Vinculante n. 24 do
Supremo Tribunal Federal.
As instâncias antecedentes asseveraram que as condutas investigadas nesta ação penal
estão diretamente ligadas, em uma relação de meio e fim, com aquelas consignadas na
Ação Penal n. 2008.50.05.000538-3, que tratava dos crimes contra a ordem tributária
decorrentes da referida "operação broca".
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Dessa forma, para se desconstituir as premissas firmadas no acórdão impugnado seria
necessário incursão vertical no acervo fático-probatório dos autos, procedimento
vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
(...)
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

iii) AREsp 1.388.281/ES, Relator Ministro Benedito Gonçalves, publicação em
29/11/2018:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
recurso especial em face da Súmula 7/STJ.
O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl. 686):
TRIBUTÁRIO. “OPERAÇÃO BROCA” E “OPERAÇÃO TEMPO DE COLHEITA”.
PIS/COFINS SOBRE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
FACHADA,
PSEUDO-
ATACADISTAS. COMPROVADA A SIMULAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE
PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS. INTUITO DE GERAR CRÉDITOS DE
PIS/COFINS SOB O REGIME DA NÃO- CUMULATIVIDADE. INDEFERIMENTO DE
PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE DOLO E MÁ-
FÉ. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA APELANTE. BENEFICIÁRIA E COORDENADORA
DO
ESQUEMA.
REDUÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ART. 20 §4o CPC.
(...)
É o relatório. Decido.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no tocante ao indeferimento das provas periciais e testemunhais, "a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que cumpre ao
magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do
livre convencimento motivado. Assim, não há ilegalidade quando o juiz, em decisão
adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela
testemunhal, pericial ou documental" (AgInt no AREsp 579.011/SP, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2017), além disso, a discussão sobre à
necessidade de dilação probatória na espécie, implica necessariamente reexame dos
fatos e provas delineados nos autos, providência que e vedada em face da Súmula
7/STJ.
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Como se verifica, o trancamento da ação penal não implica absolvição dos
acusados; ocorre que os processos em questão se referem a denúncias oferecidas pelo Ministério
Público Federal pelo suposto crime de falsidade ideológica, com a alegação de que este seria
autônomo em relação ao crime de sonegação fiscal. O Poder Judiciário, entretanto, tem o
entendimento de que a falsidade ideológica é crime-meio para a consecução do crime-fim, que é
a sonegação fiscal; portanto, este crime absorve aquele, pelo Princípio da Consunção.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

O crime-fim, por sua vez, ainda não podia ser apreciado pelo Poder Judiciário,
uma vez que, naquele momento, ainda tramitava, nas instâncias administrativas, o
correspondente processo administrativo-fiscal, conforme a Súmula Vinculante no 24, do STF:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a
IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este argumento de carência probatória.

IV.2 – DA ALEGAÇÃO DA NULIDADE DAS DECLARAÇÕES
PRESTADAS
PELOS
GESTORES
DAS
GRANDES
ATACADISTAS
E
DOS
CORRETORES ENVOLVIDOS NA INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS, DA
SUSPEIÇÃO E DO INTERESSE DE DETURPAR OS ACONTECIMENTOS E
IMPUTAR RESPONSABILIDADE EXCLUSIVAMENTE ÀS EXPORTADORAS DE
CAFÉ
Alega o Recorrente que o Fisco apenas trouxe provas relacionadas aos trimestres
anteriores. Segundo afirma, os únicos documentos que demonstrariam movimentação em 2009
(fis. 297/326 do processo n. 10740.720012/2014-58) seriam inválidos, eis que confeccionados
por particular sem o envolvimento da Recorrente, e também teriam sido emprestados da Ação
Penal oriunda da Operação Broca, que já foi finalizada pelo TRF da 2a Região.
No entanto, conforme discutido no tópico precedente, tais argumento da defesa
não são procedentes. O trancamento das ações penais já foi devidamente elucidado, e a questão
da participação do Recorrente na produção das provas também se mostra desnecessária pois,
como bem lecionam os professores Didier, Sarno e Alexandria, op. cit., a participação da parte
deve ser assegurada pelo seu direito ao contraditório, que deve ser exercido no processo no qual
a prova emprestada está sendo utilizada, e não necessariamente no processo no qual a prova foi
produzida.
Além disso, a afirmação do contribuinte é contrária a um direito fundamental dos
acusados, que aquele de não ser compelido a produzir prova contra si mesmo. Assim, não há
qualquer sentido em se exigir a participação do acusado na produção de uma prova que diz
respeito a situação de terceiro.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade das provas.

V - DO CONCEITO DE BOA-FÉ, DA FRAUDE, DA SONEGAÇÃO E DA
IMPOSSIBILIDADE DE BASEAR LANÇAMENTO EM PRESUNÇÕES DE MÁ-FÉ
Alega o Recorrente que, apesar de ajuntar diversas provas quanto a algumas
atacadistas, nenhuma delas teria sido suficiente para demonstrar que esta, por seus gestores,
pretendia lesar a arrecadação de tributos. Em seu entender, as alegações da Fiscalização são
meras presunções de má-fé, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

No entanto, este tópico apenas repete, com outras palavras, os mesmos
argumentos de fundo já analisados no tópico III.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VI - DA OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE PROVAR SUAS
ALEGAÇÕES E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE CONDUTAS ILÍCITAS APTAS
A SUPLANTAR A BOA-FÉ DA RECORRENTE
Alega o Recorrente que que o acusador deve colacionar provas suficientes de suas
afirmações, sob pena de nulidade do auto de infração ou lançamento. Afirma que o Fisco usou
somente os depoimentos que lhe interessava e, assim sendo, que todas as provas e indícios
juntados aos autos não provam a participação da recorrente em qualquer fraude ou simulação.
Não haveria, em seu entender, qualquer base para a glosa dos créditos e os consequentes
lançamentos.
No entanto, mais uma vez, este tópico apenas repete, com outras palavras, os
mesmos argumentos de fundo já analisados no tópico III.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VII - DOS PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE
DOS FORNECEDORES, DO CNPJ E DO SINTEGRA
Alega o Recorrente, em suas palavras, que “Como já ficou evidenciado em tópicos
anteriores, não há provas suficientes do envolvimento da recorrente nas supostas atividades
ilícitas das empresas fictícias mencionadas pela Fiscalização e, por isso, não se pode afastar a
boa-fé da recorrente”.
Sustenta que as glosas efetivadas são equivocadas, já que todos os documentos
fiscais atendem os padrões legais, tendo a Recorrente, inclusive, consultado o CNPJ e
SINTEGRA das emitentes das citadas Notas Fiscais. Afirma que as suas fornecedoras estavam
ativas na época, algumas, inclusive, estariam ativas até a presente data, sendo dever e obrigação
exclusiva do Fisco lançar e cobrar dessas empresas os créditos tributários devidos.
Apesar da irresignação do Recorrente, tais argumentos não o socorrem. Com
efeito, a acusação fiscal foi clara ao identificar a infração em decorrência da inexistência “de
fato” das pseudo-atacadistas, apesar de legal e formalmente constituídas. São empresas que
existem apenas no papel, em documentos, porém não possuem qualquer estrutura operacional ou
financeira para seu funcionamento.
A função destas empresas é exclusivamente gerar crédito integral de PIS e
COFINS, mediante a emissão de notas fiscais de pessoa jurídica, quando a operação, em
verdade, se deu com pessoas físicas. Como são empresas constituídas por “laranjas”, apesar de
simularem a geração de crédito, não se preocupam em efetivar o recolhimento dos débitos
tributários correspondentes às notas fiscais emitidas, pois os verdadeiros mentores do esquema
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

fraudulento não seriam alcançados pela lei penal e, ao mesmo tempo, a empresa de fachada não
teria patrimônio para responder por uma eventual execução fiscal.
Logo, a alegada preocupação em verificar o CNPJ e o SINTEGRA dos emitentes,
com o objetivo de demonstrar sua boa-fé, está em evidente contradição com o seu alegado
desconhecimento sobre a inexistência de qualquer estrutura operacional dessas empresas para
fazerem frente aos compromissos assumidos com a Recorrente, tornando inverossímil esta
argumentação.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VIII - DA ALEGADA NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DECLARANDO A INAPTIDÃO DO CNPJ - DA BOA-FÉ DA
RECORRENTE
Alega o Recorrente que, analisando o CNPJ de cada empresa listada na tabela do
processo no 10740.720012/2014-58, no período do presente PAF, chega-se a conclusão que a
grande maioria sequer tem Processo Administrativo para Fins de Declaração de Inaptidão, e, os
que têm, foram requeridos após a transação realizada com a Recorrente, conforme informações
do próprio COMPROT anexas (doc.08). Segundo afirma, algumas dessas empresas estariam
ativas até hoje.
Assim, em seu entender, os créditos lançados sobre as aquisições de cafés aqui
debatidas são legais, uma vez que as notas fiscais foram devidamente contabilizadas, as empresa
estavam com as inscrições no CNPJ ativas e regulares, bem como, os pagamentos foram
realizados através de depósitos ou transferências bancarias (doc. 07, anexo à Manifestação de
Inconformidade).
Contudo, observo que o Recorrente se equivoca em sua interpretação dos fatos. A
Autoridade Fiscal levou em consideração os registros contábeis dos pagamentos efetuados e da
entrada das mercadorias em seu estoque, exatamente como previsto no parágrafo único do art.
82, da Lei 9.430/96. Em momento algum foi imputada ao contribuinte a acusação de que
este não realizou a aquisição do café, tanto que lhe foi concedido o crédito presumido
correspondente.
A acusação fiscal, que resultou no indeferimento de uma parcela dos créditos
pleiteados, foi de que haveria uma simulação de operação de compra de mercadorias/insumos
junto a pessoas jurídicas (negócio jurídico simulado, que garantiria créditos integrais), quando
esta compra, na verdade, era realizada junto a pessoas físicas (negócio jurídico dissimulado, que
garantiria apenas créditos presumidos).
O Auditor-Fiscal agiu em estrito cumprimento ao que determina a legislação, nos
termos do art. 167 do Código Civil de 2002, que trata da simulação:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio
jurídico simulado.
Flávio Tartuce, em sua obra Direito Civil, vol. 03, 2019, afirma sobre a
simulação:
Partindo para o seu conceito, na simulação há um desacordo entre a vontade declarada
ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e
a declaração; entre a essência e a aparência.
(...)
Na simulação, as duas partes contratantes estão combinadas e objetivam iludir terceiros.
Como se percebe, sem dúvida, há um vício de repercussão social, equiparável à fraude
contra credores, mas que gera a nulidade e não anulabilidade do negócio celebrado,
conforme a inovação constante do art. 167 do CC.
(...)
Como já foi expresso, o art. 167 do CC/2002 reconhece a nulidade absoluta do
negócio jurídico simulado, mas prevê que subsistirá o que se dissimulou, se válido
for na substância e na forma. O dispositivo trata da simulação relativa, aquela em que,
na aparência, há um negócio; e na essência outro.
Dessa maneira, percebe-se na simulação relativa dois negócios: um aparente (simulado)
e um escondido (dissimulado). Eventualmente, esse negócio camuflado pode ser tido
como válido, no caso de simulação relativa. Segundo o Enunciado n. 153 do CJF/STJ,
também aprovado na III Jornada de Direito Civil, em 2004, “na simulação relativa, o
negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei
nem causar prejuízo a terceiros”.
(...)
Feitas tais considerações, e seguindo-se no estudo do tema, o art. 167, §1o, do CC
elenca hipóteses em que ocorre a simulação, a saber:
a) De negócios jurídicos que visam a conferir ou a transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem (simulação subjetiva).
(...)
Sem prejuízo desses casos, em outros a simulação pode estar presente todas as vezes
que houver uma disparidade entre a vontade manifestada e a vontade oculta. Isso
faz com que o rol previsto no art. 167 do CC seja meramente exemplificativo (numerus
apertus), e não taxativo (numerus clausus).
(...)
A partir de todas essas conclusões, quanto ao conteúdo, a simulação pode ser assim
classificada:
a) Simulação absoluta – situação em que na aparência se tem determinado negócio, mas
na essência a parte não deseja negócio algum.(...)
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

b) Simulação relativa – situação em que o negociante celebra um negócio na
aparência, mas na essência almeja outro ato jurídico, conforme outrora
exemplificado quanto ao comodato e à locação. A simulação relativa, mais comum de
ocorrer na prática, pode ser assim subclassificada:
- Simulação relativa subjetiva – caso em que o vício social acomete elemento
subjetivo do negócio, pessoa com que o mesmo é celebrado (art. 167, §1o, I, do CC). A
parte celebra o negócio com uma parte na aparência, mas com outra na essência,
entrando no negócio a figura do testa de ferro, laranja ou homem de palha, que
muitas vezes substitui somente de fato aquela pessoa que realmente celebra o negócio
jurídico ou contrato. Trata-se do negócio jurídico celebrado por interposta pessoa.
Conforme já discorrido neste voto, não é razoável acreditar que uma empresa
exportadora, que realiza negócios vultosos, em compras da ordem de milhões de reais, não tenha
qualquer conhecimento sobre a estrutura das empresas em relação às quais está adquirindo seus
insumos. Tais negócios envolvem a realização de contratos, negociações, verificação sobre a
capacidade de entrega dos fornecedores, para evitar que a própria Recorrente não consiga
cumprir seus prazos com seus clientes por conta de problemas com seus fornecedores.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IX - DO PODER DE FISCALIZAR E LANÇAR DA RECEITA FEDERAL
E
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
PUNIÇÃO
DO
CONTRIBUINTE
PELO
DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL PELA FISCALIZAÇÃO
Alega o Recorrente que não pode o Auditor-Fiscal glosar crédito que lhe pertence
porque o remetente da mercadoria não pagou seus tributos pois, assim o fazendo, está
transferindo o poder-dever de fiscalização para a requerente. Em suas palavras:
Cabe ao Fisco cobrar das empresas fornecedoras das mercadorias (café), os impostos
devidos por elas. Não pode penalizar a Recorrente glosando os créditos lançados sobre
as referidas notas fiscais. Ademais, a Recorrente agiu de boa fé.
(...)
(...) Ressalte-se que é obrigação do Fisco exigir dessas empresas os tributos devidos,
sob pena de incorrerem as autoridades fiscais no crime de prevaricação (art. 319 do
CPB).
Analisando os autos, constato que, em momento algum, houve a cobrança, neste
processo, de créditos tributários devidos pelos fornecedores do Recorrente. A Autoridade
Fazendária tão somente indeferiu os Pedidos de Ressarcimento formulados pelo Recorrente,
com a consequente não homologação das compensações efetivadas.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

X - DA PUBLICAÇÃO DA LEI No 12.995/2014 — PERMISSÃO PARA
COMPENSAR SALDO DE CRÉDITO PRESUMIDO COM OUTROS TRIBUTOS
Alega o Recorrente que é possível aproveitar o saldo de crédito presumido
acumulado para compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal.
Observo que tal questão não faz parte da presente lide. Em nenhum momento as
autoridades fiscais negaram o direito do contribuinte ao crédito presumido, muito menos à sua
utilização para a quitação de outros tributos administrados pela Receita Federal ou requerer seu
ressarcimento. Pelo contrário, o PARECER FISCAL GAB-903/DRF/VIT/ES no 27/2014, à fl.
13/16, possui a seguinte Ementa:
BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA – INTERPOSIÇÃO DE EMPRESAS
LARANJAS – GLOSA DO CRÉDITO INTEGRAL DO PIS À ALÍQUOTA DE
1,65% SOBRE NOTAS FISCAIS CONTABILIZADAS – RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
-
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
NÃO
RECONHECIDO
–
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
PARCIALMENTE
HOMOLOGADO
Aquisição de café de pessoa física (produtor rural/maquinista) pela MARCA CAFÉ
mediante utilização de empresas laranjas visando o creditamento integral da alíquota do
PIS. Recomposição do novo saldo dos créditos a descontar após as glosas. Saldo
inexistente de créditos a descontar.
A compensação foi homologada parcialmente porque, ao fazer a reconstituição
dos saldos do contribuinte, verificou-se a insuficiência de saldo a compensar (e a inexistência de
saldo a ressarcir), pois o crédito presumido foi parcialmente consumido pela dedução dos débitos
apurados no período, conforme consta do citado Parecer:
Deste modo, efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes de
operações do mercado interno e externo. Após o desconto dos créditos com a
contribuição do PIS devida mensalmente, efetuou-se o cálculo dos saldos dos
créditos passíveis de ressarcimento, os quais foram pleiteados por meio de
PER/DCOMP.
Após a recomposição dos saldos, foram lançadas de ofício as multas isoladas sobre as
compensações indevidas, não-homologadas, e sobre o valor do crédito objeto de
ressarcimento não reconhecido (processo n° 10740.720012/2014-58).
Os fatos que fundamentaram a glosa dos créditos estão narrados minuciosamente no
TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL, que é parte integrante e
inseparável do Auto de Infração e deste Parecer Fiscal.
Conforme mostrado no DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
NÃO-CUMULATIVOS, a recomposição dos créditos a descontar do PIS/COFINS não-
cumulativos resultou no RECONHECIMENTO PARCIAL do valor do crédito pleiteado
no PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido, em razão da evidente ausência
de interesse recursal.

XI – DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA – DA NECESSIDADE DE
AVALIAÇÃO TÉCNICA QUALIFICADA – DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVAS
Alega o Recorrente que, após a operação “Broca”, a Receita Federal, após alguns
anos de sigilo sobre as fraudes, informou à recorrente sobre o caráter ilícito de algumas
atacadistas, e a Recorrente, assim, teria deixado de comercializar com estas empresas. A
Fiscalização, porém, continua usando as mesmas provas usadas para glosar créditos nos anos
anteriores. Entre as provas estão depoimentos de produtores, corretores e sócios de atacadistas
das empresas consideradas inidôneas pela Receita quando fiscalizou os anos de 2005 a 2009.
Assim, entende que se faz necessário que a Receita Federal proceda à oitiva de
produtores rurais das regiões das novas fornecedoras da Recorrente, de corretores que
intermediam café nestas regiões e, nem menos importante, os depoimentos dos sócios destas
novas fontes de café.
Nesse contexto, requer a Recorrente que seja feita diligência ou perícia, visando
confirmar todas as alegações acima, bem como, certificar a efetiva entrada das mercadorias,
pagamentos, legalidade das notas fiscais, escrituração contábil e fiscal, como também a
composição exata dos créditos glosados, sob pena de nulidade do procedimento fiscal.
No entanto, conforme já discutido neste voto, o principal fundamento das
glosas é a constatação de que as pessoas jurídicas que emitiram as motas fiscais para a
Recorrente eram empresas inexistentes de fato, constituídas apenas formalmente para possibilitar
a geração de crédito integral de PIS/COFINS.
Tal constatação é resultado da ausência de recolhimentos de tributos pelos
fornecedores, bem como a ausência de entrega das declarações obrigatórias (obrigações
acessórias) ou sua entrega informando que as empresas estão inativas, bem como pelas fotos dos
locais onde funcionam os supostos fornecedores do Recorrente, demonstrando sua incapacidade
operacional e patrimonial para realizar as vendas que geraram os créditos pleiteados.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

O procedimento da Autoridade Fiscal foi simplesmente intimar o Recorrente a
fornecer a relação de seus fornecedores. Com base nesta, verificou quais empresas estavam
envolvidas no esquema fraudulento e, consequentemente, glosou os respectivos créditos das
contribuições, tendo em vista a evidente inidoneidade das notas fiscais emitidas por tais
empresas. O presente procedimento foi de extrema simplicidade e contou com a participação do
Recorrente no momento apropriado, ou seja, na fase litigiosa, uma vez que na fase inquisitorial a
participação do contribuinte não é obrigatória.
O Recorrente poderia diligenciar aos seus supostos fornecedores, com os quais
tem uma relação comercial que envolve transações de milhões de reais, e solicitar uma
atualização cadastral, ou fotos dos estabelecimentos onde realizam suas atividades, ou
documentos que comprovem o número de funcionários que possuem ou o recolhimento de
tributos em valor proporcional ao crédito gerado, para se contrapor à alegação da Fazenda
Nacional de inexistência de fato e de simulação das operações, mas não o fez, limitando-se a
apresentar alegações genéricas de nulidade.
Nesse contexto, não há como acolher o pedido de realização de diligência ou
perícia, pois em nada alteraria o fato de que os supostos fornecedores da Recorrente, à época dos
fatos geradores, eram empresas de fachada, sem capacidade operacional para fazer frente ao
volume de mercadorias transacionado.
Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 18, caput, do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Pelo exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência.

XII - DO REFLEXO DA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE O IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO – DA NECESSIDADE
DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
Alega o Recorrente que contabilizou seus créditos e débitos considerando que
quando das aquisições (compras), os créditos de PIS, depois de deduzidos os custos de aquisição
das mercadorias e insumos, foram contabilizados a débito de PIS a Recuperar (ativo), tendo
como contrapartida a conta geradora do crédito (estoque, mercadorias, insumos,
despesas/custos). Com esta sistemática, o valor dos estoques, custos e insumos estão deduzidos
dos seus respectivos créditos, proporcionando assim, uma redução dos custos da mercadoria, e
consequentemente o aumento na base de cálculo do Imposto de Renda e CSLL (lucro), quando
da apuração do resultado.
Assim sendo, a requerente busca guardar seu direito a recalcular e pedir a
restituição do IRPJ e da CSLL, calculados sobre os créditos de PIS e COFINS lançados como
receitas, não homologados, uma vez que tais importâncias integraram à base de calculo de ambos
os tributos.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

As alegações do Recorrente até podem ser consideradas razoáveis, porém o que
irá garantir seu direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da CSLL, calculados sobre
eventuais créditos de PIS e COFINS que tenham sido lançados como receitas, segundo suas
afirmações, não é o pedido efetivado neste processo, mas sim os dispositivos legais pertinentes à
matéria.
Caso o Recorrente, ao final deste processo administrativo, entenda que a decisão
final alterou sua apuração de IRPJ e de CSLL, resultando em saldo a ser restituído, deve
transmitir para a Receita Federal Pedido de Restituição (PER), nos termos dos arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430/96, o qual tramitará em processo distinto deste.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

XIII - DO PEDIDO PARA RETIRADA DOS AUTOS DE QUALQUER
PROVA SURGIDA A PARTIR DA QUEBRA NÃO AUTORIZADA DO SIGILO
BANCÁRIO
No tópico “11. DOS PEDIDOS” do Recurso Voluntário, o Recorrente apresenta
pedido para “retirada dos autos de qualquer prova surgida a partir da quebra não autorizada do
sigilo bancário”.
Contudo, como se constata do Relatório e Voto apresentados, não houve qualquer
utilização, neste processo, de “prova surgida a partir da quebra não autorizada do sigilo
bancário”, razão pela qual voto por não conhecer deste pedido.

XIV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer dos pedidos para (i.1) aplicação retroativa
da penalidade mais benigna; (i.2) aproveitamento do crédito presumido para a quitação de outros
tributos; (i.3) guardar o direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da CSLL calculados
sobre os créditos de PIS e COFINS supostamente lançados como receitas e (i.4) retirada dos
autos de qualquer prova surgida a partir da quebra não autorizada do sigilo bancário; (ii) rejeitar
as preliminares de (ii.1) nulidade das provas e (ii.2) diligência/perícia; e (iii) no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito de crédito nas aquisições
realizadas às cooperativas, mas somente para os produtos por elas vendidos sem a suspensão da
incidência das contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-010.002 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.907088/2012-28

Fl. 829
DF CARF MF
Original